Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704899-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA CALAZANS BARREIRA RÉU ESPÓLIO DE: IVO BARREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA CALAZANS BARREIRA E OUTRO contra decisão de ID 178811585 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por IVO BARREIRA, que deferiu a alienação de bem imóvel, com a ressalva de imóvel pertencente ao caseiro. Afirmam, em suma, que a decisão foi obscura quanto à forma e o preço da alienação; bem como sobre a necessidade da doação ser submetida às instância ordinárias; que o lote 09 da quadra 68 foi expressamente incluído; que o IPTU do imóvel é vinculado ao espólio; que o documento que constituiu a doação não foi juntado; que não há autorização de todos os herdeiros quanto à doação; que a menor avaliação não deveria ser incluída no cálculo, para indicação do valor da alienação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a exclusão da menor avaliação da base de cálculo do valor de venda do imóvel, bem como com a manutenção do lote 9, Quadra 68, como bem do espólio. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 55795914, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 55963674. Brevemente relatados, decido. Diante do recolhimento das custas (ID 559636740, verifica-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante afirma, inicialmente, que não anuiu com a doação do imóvel situado no lote 9, Quadra 68, Parque Estrela D’Alva IX, Luziânia-GO. De fato, a petição de ID 170474368 (autos de origem), constitui mera declaração, da inventariante, de que todos os herdeiros concordaram com a doação, sem conter qualquer manifestação idônea de vontade dos agravantes quanto ao fato. Isto é, considerou-se, na decisão agravada, a informação prestada pela inventariante de que todos os herdeiros anuíram com a doação para considerar válido o ato. Todavia, o único documento comprobatório é uma suposta tela de mensagem de whatsapp encaminhada entre irmãos, sem a força probante necessária para se considerar válida a aquiescência com a doação, sobre a qual subsiste a discussão a respeito de sua existência, matéria a ser dirimida. Contudo, essa discussão não interfere na alienação dos demais lotes, sobre os quais não há controvérsia. Se a parte agravante afirma que subsiste a pendência de deliberação sobre a existência de doação e sobre o modo como ocorrerá a transferência, a questão deve ser objeto de decisão judicial posterior. O próprio juízo registrou, na decisão de ID 161918061 (autos de origem), que a inexistência de consenso entre os herdeiros, quanto à partilha dos bens, resultaria no julgamento do inventário, observada a legislação aplicável. Assim, constitui faculdade da parte agravante, inerente ao direito subjetivo de ação, discutir a existência ou não de doação de bem pelo falecido, tendo sido, inclusive, por essa razão, mantido o imóvel objeto da discussão no bojo do inventário, impedindo-se a sua alienação em conjunto com os demais lotes. Ora, na hipótese, a parte agravante, de modo contraditório, pretende estender a discussão sobre a titularidade do imóvel, recusando a existência da doação, e, ao mesmo tempo, encerrar a controvérsia, mediante autorização de venda imediata do imóvel supostamente doado, o que não é viável, já que, por óbvio, se não há concordância quanto ao imóvel doado, não é possível sua alienação imediata, em conjunto com os demais lotes. Sobre a avaliação dos imóveis que serão objeto de alienação, foi estabelecido pelo juiz o valor mínimo de venda, sem desconsiderar a possibilidade de realização de negócio jurídico por valor maior. Contraria a razoabilidade a pretensão de que o valor mínimo da venda seja o da média apurada entre as avaliações, resultando, inclusive, em risco de inviabilização da transação. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora